Tribunal: CARF
Processo: 10183.910750/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório estão a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos processos de ressarcimento/compensação de créditos, o ônus da prova incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito creditório alegado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas sobretudo na escrita contábil e fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Quando o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 fala que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, não está se referindo à operação geradora de crédito que deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então ser aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito, sem retificar as correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação das EFD Contribuições retificadoras dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.910750/2016-10
ACÓRDÃO
3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório estão a
cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e
devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos processos de ressarcimento/compensação de créditos, o ônus da
prova incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito
creditório alegado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser
aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas
baseadas sobretudo na escrita contábil e fiscal do período, não é suficiente
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa,
não sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na
forma do art. 17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
2
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de
venda não faz com que incidam as Contribuições.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Quando o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 fala que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo à operação geradora de crédito que
deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao
Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de
créditos devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se
referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo
período, poderão então ser aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito, sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo
da não cumulatividade das referidas contribuições. O aproveitamento de
créditos extemporâneos está condicionado à apresentação das EFD
Contribuições retificadoras dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.934, de 22 de outubro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10183.910751/2016-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
13088.95661.091012.1.1.10-1302, transmitido em 09/10/2012. O crédito é oriundo do PIS/Pasep
não-cumulativo – mercado interno, apurado no período de 01/07/2012 a 30/09/2012, no valor de
540.567,80, mas foi deferido o montante de R$ 46.829,56.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, em síntese:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO
CRÉDITO. PARECER NORMATIVO No 05/2018.
Quando o contribuinte não evidencia as razões pelas quais a realização de
determinado gasto é essencial ou relevante para o seu processo produtivo, não
fica caracterizada para a referida despesa a condição de insumo gerador de
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
4
créditos, não se admitindo o respectivo direito creditório pleiteado, na forma do
Parecer Normativo no 05/2018.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. ART. 8o DA LEI N° 10.925/2004.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO BÁSICO.
É vedada a apuração dos créditos básicos, de que trata o art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, relacionados a aquisições de insumos feitas por pessoa jurídica
agroindustrial para a produção dos produtos mencionados no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, efetuadas com suspensão da incidência das contribuições.
GASTOS COM MANUTENÇÃO. CALDEIRA. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS.
AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Considerando que o vapor produzido pela caldeira é utilizado no processo de
beneficiamento de grãos pelo agroindustrial, então admite-se o direito ao crédito
dos gastos realizados na manutenção desta, pois qualificam-se como insumos
geradores de créditos, na forma do Parecer Normativo no 05/2018.
EQUIPAMENTO DE USO COMUM. ÁREAS DE PRODUÇÃO E EXPEDIÇÃO. DIREITO
AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE RATEIO.
Quando o equipamento objeto do direito creditório é de uso comum às áreas de
produção e expedição, o contribuinte deverá demonstrar contabilmente, por
meio de balancetes por centro de custos, por meio de critério racional de rateio
do gasto comum, qual parcela é aplicada diretamente no processo produtivo,
para que se possa determinar sua qualificação como insumo gerador de crédito, e
qual parcela não é passível de aproveitamento de créditos por se tratar de um
gasto aplicado em outra área da empresa, a exemplo da expedição, etapa à
margem do processo produtivo. Não restando evidenciado o rateio do gasto
comum, não se admite o direito ao crédito pleiteado.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
CONTRATADA.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados à demanda de energia elétrica contratada
pela pessoa jurídica.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO
PRODUTIVO DA PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Desde que atendidos os requisitos da legislação de regência, as despesas com a
locação de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da pessoa
jurídica fazem jus ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
previsto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a locação de veículos utilizados nas atividades da pessoa jurídica
não fazem jus ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep previsto
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
5
no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, uma vez que veículos não se
enquadram no conceito de "máquinas e equipamentos" para fins do referido
dispositivo legal.
BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO DE VENDAS. OPERAÇÕES SUJEITAS À
TRIBUTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fica admitido o direito ao crédito apurado sobre bens recebidos em devolução de
vendas que tenham sido objeto de faturamento tributado pelas contribuições, na
forma do inc. III, art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
Necessária a retificação da EFD Contribuições e DCTF para que se possa constituir
os créditos decorrentes dos documentos não considerados na declaração original
e também para a atualização dos saldos credores das declarações posteriores,
evidenciando para a Administração Tributária os efeitos do refazimento de sua
escrita fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não
sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17
e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72
DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVAS.
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões
de defesa na manifestação de inconformidade, na forma do art. 16, inc. III do Dec.
70.235/72, resta manter as glosas do direito creditório efetuadas de ofício, pois
não ficaram evidenciados os motivos necessários para desconstituição do feito.
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual
alega em síntese que o entendimento exposto no acórdão recorrido não deve prevalecer, pois
teria direito ao reconhecimento da integralidade dos créditos pleiteados, apresentando, em
síntese, argumentação de defesa estruturada nos seguintes tópicos:
i) bens e serviços utilizados como insumos;
ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
iii) despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos;
iv) energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; e
v) ajustes positivos de crédito.
É o relatório.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.
Mérito
Antes de adentrar nas questões de mérito específicas, exponho a seguir os
entendimentos que adoto para as situações abordadas neste litígio.
Nos processos de ressarcimento ou compensação de créditos, o ônus da prova
incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito creditório
alegado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas
sobretudo na escrita contábil e fiscal do período, não é suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17 do Decreto
no 70.235/1972, a regra geral é que:
i)
a prova deve ser apresentada no primeiro momento processual em que o
contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo ela ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em
que "a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de
preclusão; e
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
7
ii)
a matéria não expressamente contestada é reputada como incontroversa,
não sendo possível impugná-la em momento processual posterior.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
Feitas essas considerações, passo a analisar as questões de mérito.

Bens utilizados como insumo
A fiscalização glosou créditos calculados em relação a aquisições:
i)
de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (§ 2o do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003), considerando que os códigos de situação tributária (CST) das
notas fiscais emitidas pelos fornecedores denotaram esse tipo de operação;
ii)
de materiais de consumo, por não se enquadrarem como insumo;
iii)
de bens descritos como OPTISPERSE AP 4655, STEAMATE NA052 e
CORTROL IS 3020 GEBETZ, por não se enquadrarem como insumo; e
iv)
não efetuadas no trimestre correspondente.
A DRJ manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, exceto em relação ao bem
descrito como OPTISPERSE AP 4655, cujas glosas foram revertidas.

Bens não sujeitos ao pagamento das contribuições
A recorrente alega que as aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições referem-se a resíduos de madeiras, adquiridos para utilização no
processo produtivo, sendo que por serem insumos de origem vegetal estariam
sujeitos à Lei no 10.925/2004, que suspende a incidência das contribuições no
caso de venda (art. 9o).
Desse modo, no documento fiscal de todas as operações de venda abrangidas
pela suspensão deveria figurar a expressão “venda efetuada com suspensão”,
bem como a especificação do dispositivo legal correspondente, de acordo com o
disposto no § 2o do art. 2o da IN SRF no 660/2006. Cita a Solução de Consulta no
249 de 29/06/2009.
A recorrente não deixa muito claro esse argumento, mas tudo leva a crer que
pretende justificar o aproveitamento do crédito em razão da ausência da
informação sobre a suspensão da incidência na nota fiscal de aquisição.
Sem razão neste ponto, pois a lei não incluiu a informação na nota fiscal como um
requisito para a suspensão das contribuições na aquisição de insumos. Nesse
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
8
sentido, a Solução de Divergência Cosit no 15, de 14 de setembro de 2012,
disciplina o seguinte:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão
de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão
de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o. (Grifouse)
Com isso, o argumento trazido pela recorrente é insuficiente para afastar as
glosas efetuadas pela fiscalização, já que quando a operação está sujeita à
suspensão não é possível o aproveitamento de créditos da Cofins em decorrência
das referidas aquisições (inciso II do § 2o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003).
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação a aquisições
de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.

Materiais de consumo
A recorrente não se manifestou acerca das glosas de créditos sobre aquisições de
materiais de consumo. Logo, por se tratar de matéria não expressamente
contestada é reputada como incontroversa.
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação a aquisições
de materiais de consumo.

Bens descritos como OPTISPERSE AP 4655, STEAMATE NA052 e CORTROL IS 3020
GEBETZ
A DRJ reverteu a glosa dos créditos apurados sobre o produto OPTISPERSE AP
4655 e manteve o impedimento do direito ao crédito dos itens STEAMATE NA052
e CONRTROL IS 3020 GEBETZ.
No que diz respeito aos itens STEAMATE NA052 e CONRTROL IS 3020 GEBETZ, a
recorrente não se manifestou expressamente na peça recursal. Por se tratar de
matéria não expressamente contestada é reputada como incontroversa.
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação aos bens
descritos como STEAMATE NA052 e CORTROL IS 3020 GEBETZ.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
9

Operações não efetuadas no trimestre correspondente
A recorrente alega que tem direito ao creditamento sobre esta situação que, por
não ter sido apurada no período em que efetuada, demonstra-se perfeitamente
passível neste momento. Diz que referidos produtos caracterizam-se como
verdadeiros insumos no processo produtivo, traduzindo-se em itens que atuam
diretamente nos tratamentos químicos necessários para a atividade da empresa.
Cita decisões do CARF para o conceito de insumo.
Neste tópico, concordo e adoto o entendimento exposto no acórdão recorrido,
conforme trecho transcrito a seguir:
(...) Aqui também não lhe reserva melhor sorte, pois, embora o § 4o do art. 3o das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 permita o aproveitamento de créditos em meses
subsequentes, quando não utilizados em períodos anteriores, para viabilizar isto o
contribuinte precisa refazer sua escrita fiscal para alocar tais créditos identificados
fora de tempo, levando-os ao mês de competência.
Se os créditos identificados, após alocação ao período correto, provocar a
existência de saldo credor, entra a regra do § 4o do art. 3o das referidas Leis, se
permitindo o aproveitamento deste em meses subsequentes para dedução da
contribuição devida, tudo isso respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos a
partir do mês que originou o crédito que compõe o referido saldo credor. Porém
não é possível acumular o crédito de outros períodos e alocá-los em um mês
qualquer subsequente, como o contribuinte pretendeu fazer.
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação a operações
não efetuadas no trimestre correspondente.

Serviços utilizados como insumo
Trata-se de créditos apurados em relação a serviços de fretes informados como
“Serviços utilizados como Insumos”.
A fiscalização afirma que foram encontrados fretes cujo bem adquirido houve
tributação, no entanto não foi demonstrada a composição desses fretes como
custo da mercadoria, e sim, apresentado isoladamente. Ademais, em consulta aos
lançamentos contábeis, constata-se que a contribuinte contabilizou o frete
diretamente em contas de resultado.
Dessa forma, foram objeto de glosa todos os valores informados pela contribuinte
referente a fretes sobre compras, por não ter sido demonstrado detalhadamente
que estes fretes compuseram o custo de aquisição dos produtos fabricados.
A recorrente alega que apresentou planilha detalhada relativa aos fretes
contratados, juntando, para tanto, a relação das chaves de acesso relativas aos
Conhecimentos de Transporte, sendo todos os casos diretamente atrelados às
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
10
operações de venda onde a empresa arcou com os valores de transporte, situação
que se amolda perfeitamente no direito ao creditamento.
Diz que dos documentos juntados comprova-se a contratação de transporte pela
empresa destinado a entrega de produtos adquiridos por seus clientes, endereços
destinatários.
Argumenta que tem o frete como efetivo insumo na finalização da cadeia
produtiva destinada à venda, sendo seu custo suportado integralmente pela
empresa nas operações de saída de venda.
A DRJ informa que, após consulta da chave de acesso dos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos - CT-e, por amostra, não foi possível confirmar as
alegações da contribuinte de que os fretes em debate são relativos a operações
de vendas.
Destaca que a planilha em questão evidencia que o destinatário é o CNPJ da
recorrente, o que contradiz a sua tese, e que a consulta do CT-e apenas revela que
a empresa é a tomadora dos serviços, mas não traz outras informações que
permitam concluir de que se trata de um frete na operação de venda. Em seguida
expõe uma consulta para ilustrar (fl. 781).
Informa, além disso, que por meio de um documento em .pdf juntado ao processo
foi possível constatar que se trata de uma operação de aquisição e não de venda,
sendo que a mercadoria transportada sequer foi enquadrada como insumo pela
fiscalização.
Nesse contexto, a DRJ manteve as glosas da fiscalização.
Como relatado, a recorrente não apresentou elementos capazes de comprovar a
sua tese de que tais fretes foram utilizados em operações de venda, ou que
teriam sido fretes utilizados na aquisição de insumos, como informado na
escrituração fiscal de julho a setembro de 2012.
Desse modo, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Em relação a “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)” a fiscalização elaborou
planilha detalhando os itens cujos valores foram glosados e os aceitos, com as
respectivas justificativas, quais sejam: “não apresentação de documentação
comprobatória” ou “não utilizado na produção de bens destinados à venda” (fls.
424/425).
A DRJ manteve todas as glosas efetuadas pela fiscalização, destacando que não foi
objeto de contestação expressa a glosa de créditos sobre itens denominados
“roçadeira”, “veículo”, “ar condicionado” e “peças”.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
11
A recorrente alega que foi glosada a totalidade de itens que, embora façam parte
direta e efetivamente do processo produtivo, foram entendidos como não
vinculados à essa atividade, tais como veículos, roçadeira, bureta, aspirador, entre
outros.
Diz que o acórdão considerou tais glosas como sendo não contestadas pela
empresa recorrente, o que, contudo, não condiz com a realidade fática, posto que
apresentada manifestação de inconformidade sobre todos os itens
equivocadamente glosados, no qual, incluem-se os acima mencionados e que ora
se reitera visando seja reformado o acórdão para reconhecer não apenas
contestada a autuação, mas o efetivo crédito decorrente de referidos bens.
À título de exemplo, cita o caso do equipamento “aspirador”, cuja própria
identificação trazida no documento fiscal, de aspirador industrial, já sugere a sua
utilização efetiva na produção.
Menciona também o item “bureta”, alegando que não merece prosperar sua
identificação como “peça” não participante do processo produtivo, por se tratar
de instrumento laboratorial para controlar a quantidade das soluções líquidas de
tratamentos químicos imprescindíveis para a qualidade da produção, ou seja,
efetivamente utilizado no processo produtivo.
E diz que tal situação se repete em relação a todos os objetos de glosa.
Em relação à “pá carregadeira”, diz tratar-se de equipamento imprescindível para
o regular andamento das atividades, sem a qual o processo produtivo não
ocorreria; que se denota sua utilização nos documentos juntados ao processo em
cumprimento às intimações recebidas, sobretudo quando da descrição de sua
necessária (e obrigatória) manutenção de limpeza e higienização quando utilizada
em outros setores que não sejam no armazém de farelo.
Acrescenta que:
A empresa, por sua finalidade social, dentre outros, trabalha diretamente com
farelo e grãos de soja, quais, para sua devida armazenagem, dependem de silos
que, por sua vez, são abastecidos a partir da utilização da Pá Carregadeira.
A Pá Carregadeira, neste exemplo, serve para empurrar os grãos de soja para as
bicas dos silos armazém, processo produtivo destinado à venda. Ou, ainda, no caso
das moegas de descarga, servem igualmente para empurrar os grãos e, da mesma
forma, para empurrar os farelos para expedição no armazém.
Ainda, quando da menção da utilização da Pá Carregadeira em outros setores, tem-
se sua finalidade para descarga de biomassa (cavaco e briquete) dos caminhões e
posterior armazenamento do produto, abastecimento de biomassa na fornalha do
secador de soja, abastecimento de cavaco na talisca da caldeira, todos processos
imprescindíveis para a produção destinada exclusivamente à venda!
Pois bem.
Inicialmente, informo que não localizei na manifestação de inconformidade (fls.
673/693) nenhuma contestação expressa acerca dos itens denominados
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
12
“roçadeira”, “veículo”, “ar condicionado” e “peças”, o que corrobora o que foi
informado no acórdão da DRJ e afasta a argumentação contrária da recorrente.
Com relação ao “aspirador industrial”, adoto e reproduzo os argumentos da DRJ:
No que diz respeito ao item “aspirador industrial”, argumenta que por ser
“industrial” é utilizado no seu processo produtivo. Ocorre que o contribuinte não
explica de que maneira o item em questão é utilizado em seu processo produtivo,
em que etapa da produção. O fato de a denominação do aspirador conter a palavra
“industrial” em absolutamente nada indica que tal equipamento será utilizado no
processo produtivo. Indica apenas que se trata de um aspirador com poder de
sucção mais elevado que os comuns, podendo ser utilizado no processo produtivo
ou em outros setores, como no armazém de produtos acabados, área que não
envolve mais a produção. Como o contribuinte apresentou uma explicação
genérica, não é possível entender de forma inequívoca que tal equipamento seja
de fato utilizado no processo produtivo como alega.
Da mesma forma, adoto e reproduzo os argumentos da DRJ sobre o item
“bureta”:
No caso do item “bureta” explica que se trata de “instrumento laboratorial, qual
serve para controlar com a máxima exatidão a quantidade das soluções líquidas de
tratamentos químicos imprescindíveis para a qualidade da produção da
Impugnante, ou seja, efetivamente utilizado no processo produtivo”. Aqui mais
uma vez não fica inequívoco se o tratamento químico está sendo aplicado durante
o processo produtivo ou sobre os grãos já beneficiados e armazenados para a
venda, como meio de evitar pragas. O contribuinte não explica adequadamente em
que etapas do processo produtivo é utilizada a bureta e que produtos químicos são
aplicados com tal instrumento e seus efeitos nos bens produzidos, de maneira que
não é possível concluir que seja utilizado no processo produtivo como defende.
Quanto à “pá carregadeira”, acompanho igualmente a posição da DRJ:
No que diz respeito às glosas de créditos apurados sobre a aquisição de “pás
carregadeiras”, o contribuinte explica que se trata de um equipamento
extremamente versátil, utilizado desde a movimentação de farelo e grãos de soja
para as bicas dos silos armazém, moegas de descarga e expedição, bem como a
descarga de biomassa, abastecimento de biomassa na fornalha do secador de soja
e da caldeira.
Notadamente, as “pás carregadeiras” são um equipamento que pode ser utilizado
nas áreas ligadas à fabricação do produto, bem como na expedição do produto
acabado, etapa que não pertence mais ao processo produtivo. Nesta situação, é
possível ter um mesmo item que ora gera direito ao crédito, ora não. Tudo
depende de onde está sendo utilizado, em quais atividades. Aqui vale citar um
trecho do Parecer Normativo Cosit no 5/2018 que trata da questão:
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é
possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
créditos para algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado
em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
13
para determinar o montante de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem,
serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da natureza, origem e
vinculação, observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35
da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias
aplicáveis. (grifei)
Com isso, quando o equipamento objeto do direito creditório é de uso comum às
áreas de produção e expedição, por exemplo, o contribuinte também deverá
demonstrar contabilmente, por meio de balancetes por centro de custos, por meio
de critério racional de rateio do gasto comum, qual parcela é aplicada diretamente
no processo produtivo para que se possa determinar sua qualificação como insumo
gerador de crédito e qual parcela não é passível de aproveitamento de créditos por
se tratar de um gasto aplicado em outra área da empresa, a exemplo da expedição.
No caso concreto o contribuinte não comprovou adequadamente a aplicação
exclusiva na atividade produtiva ou o seu rateio em razão do equipamento ser
utilizado em diversas áreas.
Assim, considerando que não ficou comprovado o uso dos equipamentos em
debate no processo produtivo da recorrente, voto por manter as glosas
abordadas neste tópico.

Despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
A fiscalização glosou todos os itens creditados a título de despesas com aluguéis
de máquinas e equipamentos nas EFD Contribuições/Dacon, conforme detalhado
na planilha à fl. 431, porque, em resposta à intimação para apresentar cópias de
todos os contratos referentes a essas despesas, a recorrente se absteve de
apresentar qualquer documento que comprovasse os créditos.
A DRJ informou que a contribuinte juntou aos autos diversas cópias de notas
fiscais e um contrato de arrendamento de veículos e, após o cotejo dos
documentos apresentados com a planilha elaborada pela fiscalização (fl. 431)
reverteu algumas glosas. As glosas revertidas e as mantidas foram detalhadas na
planilha à fl. 785.
Nos casos comprovados houve a reversão da glosa, pois se trata de locação de
equipamentos, guinchos em sua maioria, hipóteses em que há a previsão de
aproveitamento ao crédito com fundamento no inc. IV, art. 3o das Leis 10.833/03
e 10.637/02.
De outro lado, foram mantidas as glosas com aproveitamento extemporâneo de
maneira irregular do crédito, bem como em relação a despesas que, além de não
comprovadas adequadamente, se referiram a locação de veículos.
Quanto ao aproveitamento extemporâneo de créditos, a DRJ repisou os
argumentos já mencionados em tópico anterior deste voto.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
14
No tocante à locação de veículos, não considerou as despesas comprovadas
adequadamente porque a contribuinte apenas apresentou um aditivo ao contrato
de arrendamento de veículos, com vigência indefinida, sem qualquer documento
que ateste a realização dos serviços nos meses em questão.
Expôs, ainda, que há entendimento consolidado na RFB no sentido de que não é
permitido o direito ao crédito sobre as despesas com locação de veículos por não
haver previsão legal, conforme abordado na Solução de Consulta Disit/SRRF06 no
6004, de 08 de abril de 2020.
A recorrente alega que, em sede de impugnação, informou a juntada dos
documentos por meio dos quais verifica-se a autenticidade destas operações,
bem como apresentou planilha elaborada em relação aos Serviços de Locação
apurados no período todos fidedignamente contratados e documentados, não
havendo razões para as glosas efetuadas.
Pois bem.
Quanto aos créditos apurados indevidamente de forma extemporânea,
compartilho o mesmo entendimento da DRJ, conforme já exposto em tópico
anterior, motivo pelo qual voto por manter as glosas.
Quanto à locação de veículos, a recorrente não indicou elementos capazes de
afastar os argumentos da DRJ quanto à falta de comprovação. Ademais, os
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas,
conforme já assentado na Súmula no 190 do CARF:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369;9303-013.956
Ante o exposto, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.

Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
A fiscalização glosou os valores referentes à juros e multas e demanda contratada
junto à empresa de energia elétrica, sob o argumento de que o artigo 3°, inciso III,
da Lei n° 10.833/03 permite o direito ao crédito da Cofins sobre a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica
contratada, tampouco o valor total da fatura de energia elétrica.
A DRJ manteve as glosas da fiscalização.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
15
A recorrente discorda de que, como quis fazer crer a Informação Fiscal, os valores
sobre a “demanda contratada” não seriam passíveis de creditamento, por
supostamente estarem dissociados com o custo da energia elétrica.
Isso porque a demanda contratada nada mais é do que uma quantidade de
energia disponibilizada pela concessionária à empresa, a qual paga uma
contraprestação previamente combinada independentemente da utilização
efetiva, ou seja, trata-se de contratação pela disponibilização da energia elétrica,
sem o qual não seria possível o fornecimento. Destaca, ainda, que sobre este
montante incide PIS e COFINS.
Conclui que não há razões para a glosa efetuada neste caso, seja pela
essencialidade da demanda contratada, seja pela fidedigna tributação sobre a
operação, o que, combinado à legislação, traduz-se perfeito o creditamento
nestes termos.
A meu ver, sem razão a recorrente, pois não há previsão legal para a apuração de
créditos sobre tais despesas. Nesse sentido, bem mencionou a DRJ a conclusão da
Solução de Consulta Cosit no 204, de 15 de dezembro de 2021:
Conclusão
Em face do que foi exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
consulente que:
a) a pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins de forma
não cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessas contribuições
vinculados à energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos,
desde que atendidos os requisitos da legislação de regência;
b) por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados à demanda de energia elétrica
contratada pela pessoa jurídica; (grifei)
Cabe citar nesse sentido a recente Súmula publicada pelo CARF:
SÚMULA 224
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303- 006.627,
9303-014.981, 9303-015.151.
Ante o exposto, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.
1.1
Ajustes positivos de crédito
Por concordar com os argumentos expostos pela DRJ, adoto-os como minhas
razões de decidir, transcrevendo-os a seguir:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
16
A autoridade tributária constata que os créditos informados nesta rubrica são
extemporâneos e explica que a Linha 16A/22 – Ajustes Positivos de Créditos da
DACON somente se presta a informar créditos que não são contemplados em
outras linhas, mesmo que extemporâneos. Afirma que as hipóteses de créditos
pretendidos pelo contribuinte não têm previsão para constar na referida linha da
DACON.
O contribuinte se defende informando que apurou créditos extemporâneos
relativos aos anos de 2007 a 2011 com “custos com manutenção industrial;
manutenção de frota; pedágios; análise, classificação e padronização; aparelhos e
equipamentos para laboratório; equipamentos de proteção individual; roupas
profissionais; e custos com a intermediação de venda. Informa que também apurou
créditos extemporâneos relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, em razão do RE no 574706/STF.
Alega que alguns destes gastos são insumos e outros já têm previsão expressa na
lei para o aproveitamento do crédito, por exemplo. A despeito disso, sem adentrar
no mérito dos créditos que se pretende aproveitar, pois não foi o objeto do
procedimento de fiscalização, o impugnante não traz aos autos qualquer prova,
planilha, detalhamento ou documentação que sejam suficientes para atestar suas
alegações.
Sobre a forma de aproveitamento de créditos extemporâneo, o tema já foi tratado
neste voto e a conclusão é a mesma: os supostos créditos não foram aproveitados
de maneira adequada legalmente, como se verifica com mais detalhes adiante.
Inicialmente, é fato que o § 4o do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 permite o
aproveitamento de créditos em meses subsequentes, quando não utilizados em
períodos anteriores, conforme segue abaixo:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Ocorre que para a interpretação sobre quais créditos podem ser aproveitados e em
que momento (critério temporal) pode-se materializar este direito é necessário que
se faça uma construção teleológica com o texto legal. Sobre isto, transcrevo a lição
de Paulo de Barros Carvalho (Direito Tributário: fundamentos jurídicos da
incidência. Ed. Saraiva. 2004, pág. 62) que orienta:
“(...) como todo texto tem um plano de expressão, de natureza material, e
um plano de conteúdo, por onde ingressa a subjetividade do agente para
compor as significações da mensagem, é pelo primeiro, vale dizer, a partir do
contacto com a literalidade textual, com o plano dos significantes ou com o
chamado plano da expressão, como algo objetivado, isto é, posto
intersubjetivamente, ali onde estão as estruturas morfológicas e
gramaticais, que o intérprete inicia o processo de interpretação,
propriamente dito, passando a construir os conteúdos significativos dos
vários enunciados ou frases prescritivas para, enfim, ordená-los na forma
estrutural de normas jurídicas, articulando essas entidades para constituir
um domínio.”
Com isso, notadamente não é possível ler o enunciado do § 4o do art. 3o das Leis
10.833/03 e 10.637/02 sem conjugá-lo com outras disposições destas mesmas Leis.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
17
Passeando pelo texto legal se percebe que os comandos do §1o e §14 do art. 3o
definiram como critério temporal o “mês” da ocorrência dos fatos que ensejaram o
cálculo do crédito da não-cumulatividade para fins de determinação do momento
do seu aproveitamento, conforme transcrito:
Leis no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre
o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
§14 Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos,
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria
da Receita Federal.
(grifei e negritei)
Com isso, resta evidente que o critério temporal da regra matriz para fins de
apuração do crédito da não-cumulatividade é o “mês” e este entendimento
norteou o procedimento fiscal realizado pela autoridade tributária.
Pelo exposto é possível concluir que a legislação ao referir-se à expressão "o
crédito não aproveitado em determinado mês" alude ao crédito registrado na
escrita no mês de competência e que não ainda tenha sido aproveitado, seja
mediante desconto do valor da contribuição devida no próprio mês de registro (art.
3o) ou ressarcido, nas hipóteses permitidas.
Com isso, para o aproveitamento de crédito extemporâneo, o contribuinte precisa
refazer sua escrita fiscal para alocar tais créditos identificados fora de tempo,
levando-os ao mês de competência. Se os créditos identificados, após alocação ao
período correto, provocar a existência de saldo credor, entra a regra do § 4o do art.
3o, se permitindo o aproveitamento deste em meses subsequentes para dedução
da contribuição devida, tudo isso respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos a
partir do mês que originou o crédito que compõe o referido saldo credor.
A retificação das DACON, apontada pela fiscalização, é medida necessária não
somente para que se possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.935 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910750/2016-10
18
considerados na declaração original, mas também para a atualização dos saldos de
créditos das declarações posteriores. Trata-se de ação determinante para
demonstrar com precisão que o crédito está constituído e, mais importante, que
ele não foi utilizado em períodos anteriores.
Ainda que se pudesse superar o descumprimento do aspecto formal (retificação
das declarações), o contribuinte não apresentou qualquer demonstrativo que
evidenciasse o refazimento de sua apuração e o surgimento de eventual saldo
credor que permitisse o seu abatimento com os valores devidos nas competências
objeto das glosas.
Ante o exposto, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 352
DF CARF MF
Original